Tribunal: STF
Processo: Rcl 45977
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Gomes Bezerra, contra ato do Estado de Mato Grosso, por suposta violação ao decidido na ADI 4.601/MT.
    Na petição inicial, a parte reclamante relata que a autoridade reclamada suspendeu o pagamento da pensão vitalícia que recebia em razão de ter ocupado o cargo de Governador do Estado de Mato Grosso entre os anos de 1987 a 1990.
    Aduz que o citado benefício foi instituído antes do advento da Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 17, de 5 de dezembro de 1978, e era denominado “subsídio mensal e vitalício”.
    Narra que, no ano de 2003, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso promulgou a Emenda Constitucional 22, a qual teve sua constitucionalidade questionada por intermédio da ADI 4.601/MT. Afirma ainda que na alegada ADI também se requereu a declaração da inconstitucionalidade da Lei 4.586/1983, que previa a extensão do pagamento da pensão para as viúvas dos ex-mandatários, no entanto tal pedido foi inadmitido. 
    Diante disso, alega:
    “Oras, nos parece evidente que se a ADI não analisou a constitucionalidade da Lei n. 4.586/83 por ser ela direito pré- constitucional, portanto, insuscetível de questionamento através de uma ADI, como consequência lógica deste entendimento a ‘pensão vitalícia’ paga ao reclamante, também um direito pré-constitucional, não poderia sofrer qualquer efeito daquele julgado. Pensar o contrário seria admitir que uma viúva de ex-Governador faz jus ao percebimento do provento, enquanto o próprio ex-Governador não o faria. Efetivamente trata-se de uma situação absolutamente contraditória e que claramente não era a intenção do acórdão criar”. (eDOC 1, pp. 9-10) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para “restaurar, imediatamente, o pagamento da pensão devida ao reclamante” e, ao final, a cassação do ato reclamado. (eDOC 1, p. 12)
    Intimado a instruir adequadamente o feito, o reclamante colacionou aos autos documentos de eDOC 8-12.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto. Na hipótese, o reclamante possui idade avançada – 79 anos (eDOC 3) – e, há mais de 30 anos, percebe o benefício suspenso pela autoridade reclamada.
    Assim, necessário se preservar, a princípio, a situação posta nos autos, em observância ao postulado da segurança jurídica.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar o restabelecimento do pagamento da pensão percebida por Carlos Gomes Bezerra, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente